Tribunal: TJMT
Processo: 1000018-93.2017.8.11.0044
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AUTO CENTER PARANATINGA LTDA - ME - CNPJ: 08.703.392/0001-67 (RECORRIDO), NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (RECORRENTE), WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - CPF: 034.441.119-24 (ADVOGADO), ADRIANO BOSCHI MELO - CPF: 229.459.328-65 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (RECORRIDO), ADRIANO BOSCHI MELO - CPF: 229.459.328-65 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REPASSE DE TODAS AS VENDAS REALIZADAS NA MAQUINA DE CARTÃO. CHEQUE DEVOLVIDO. EXPECTATIVA DE ENTRADA DO CRÉDITO. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais proposta pela Recorrida

AUTO CENTER PARANATINGA LTDA – ME, em razão da supressão de repasse de valores decorrentes de vendas realizadas através de maquina de cartão.

2. As provas dos autos indicam efetivamente que foram suprimidos repasses de vendas, essencialmente, ao analisarmos os relatórios de venda de ID n. 6995901 com o relatório anexado ao ID n. 6995935, no primeiro consta um total de R$ 8.548,00 (oito mil, quinhentos e quarenta e oito reais) e no segundo um total de R$ 5.334,00 (cinco mil, trezentos e trinta e quatro reais), sem que as partes tenham apresentadas provas ou alegações a afastar a controvérsia existente na divergência apresentada.

3. A falha na prestação de serviço restou evidenciada e o dever reparatório em dano moral consiste no prejuízo causado a Recorrida que teve um cheque devolvido conforme documento de ID n. 6995745, em razão de não ter recebido os repasses devidos em seu tempo e certamente afetou o regular desenvolvimento comercial da empresa Recorrida.

4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

5. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), que merece a devida redução para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais proposta pela Recorrida AUTO CENTER PARANATINGA LTDA – ME, em razão da supressão de repasse de valores decorrentes de vendas realizadas através de maquina de cartão.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a determinação de restabelecimento dos repasses das vedas e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O Recorrente
BANCO DO BRASIL
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2020